Tribunal: TJES
Processo: 0007988-26.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. SANADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto ao pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples na modalidade tentada. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento dos embargos, exclusivamente para sanar a omissão, sem modificação da conclusão do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples na modalidade tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de mérito.

4- O acórdão embargado não apreciou o pedido de desclassificação formulado na apelação, configurando omissão sanável por meio dos embargos declaratórios.

5- A prova dos autos demonstra que o crime foi cometido em concurso de agentes, conforme depoimento de testemunha policial que efetuou a abordagem do réu após receber informações de que dois indivíduos haviam subtraído fios de cobre da rede pública.

6- Não se configura a modalidade tentada do furto, pois houve a inversão da posse do bem, ainda que a detenção pelo agente tenha sido breve, conforme a Teoria da apprehensio adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ e no Enunciado n.º 582 da Súmula do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1- A omissão na apreciação de pedido de desclassificação do crime configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

2- O furto consuma-se no momento da inversão da posse do bem, independentemente da perseguição do agente ou da breve duração da detenção do objeto, conforme a Teoria da apprehensio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18/04/2017, DJe 05/05/2017; Súmula 582 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007988-26.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARQUIMAR SILVA PIRES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. SANADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto ao pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples na modalidade tentada. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento dos embargos, exclusivamente para sanar a omissão, sem modificação da conclusão do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples na modalidade tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de mérito.

4- O acórdão embargado não apreciou o pedido de desclassificação formulado na apelação, configurando omissão sanável por meio dos embargos declaratórios.

5- A prova dos autos demonstra que o crime foi cometido em concurso de agentes, conforme depoimento de testemunha policial que efetuou a abordagem do réu após receber informações de que dois indivíduos haviam subtraído fios de cobre da rede pública.

6- Não se configura a modalidade tentada do furto, pois houve a inversão da posse do bem, ainda que a detenção pelo agente tenha sido breve, conforme a Teoria da apprehensio adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ e no Enunciado n.º 582 da Súmula do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Embargos de declaração providos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1- A omissão na apreciação de pedido de desclassificação do crime configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

2- O furto consuma-se no momento da inversão da posse do bem, independentemente da perseguição do agente ou da breve duração da detenção do objeto, conforme a Teoria da apprehensio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18/04/2017, DJe 05/05/2017; Súmula 582 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARQUIMAR SILVA PIRES JUNIOR em face de acórdão desta Relatoria que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à pedido de desclassificação para furto simples na modalidade tentada (id. 12436524).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo provimento do recurso para sanar a omissão, mas sem alterar a conclusão do acórdão (id. 12865077).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARQUIMAR SILVA PIRES JUNIOR em face de acórdão desta Relatoria que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à pedido de desclassificação para furto simples na modalidade tentada (id. 12436524).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo provimento do recurso para sanar a omissão, mas sem alterar a conclusão do acórdão (id. 12865077).

Pois bem.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

No caso dos autos, o pedido de desclassificação para furto simples na modalidade tentada feito no apelo não foi apreciado. Assim, passo a analisá-lo a fim de sanar a omissão apontada.

Consta da denúncia que “
(...) no dia 17 de novembro de 2023, por volta das 07:35min, atrás da Rua Marataízes, no Beco que dá acesso ao Supermercado Extrabom, bairro Valparaiso, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, fios de cobre instalados na rede pública de energia (...) ”.

Em que a irresignação da defesa, não há como acolher a tese de desclassificação para furto simples. Isso porque, é possível extrair da prova produzida sob o crivo do contraditório que o crime foi cometido em concurso de agentes, merecendo destaque o depoimento da testemunha Davi Lopes dos Santos.

A testemunha afirmou em Juízo que é policial militar e que no dias dos fatos estava de folga, voltando da padaria, quando funcionários da portaria do seu condomínio informaram que haviam dois indivíduos furtando fios de energia e, com as características passadas, localizou um deles que estava com um rolo bem grande de fio, momento em que fez a abordagem, tendo ainda encontrado um faca na sua bolsa.

Também não há que se falar em crime tentado já que houve a inversão da posse do bem.

Em que pese a rápida ação do policial militar à paisana que prendeu o réu em flagrante delito, a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Essa é a inteligência do Enunciado n.o 582 da Súmula do STJ. (AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.